Tribunal: TJDFT
Processo: 0715585-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. FILHO MENOR. IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embora a literalidade do artigo 117 da Lei de Execuções Penais determine que a prisão domiciliar humanitária somente poderá ser concedida aos condenados que estejam cumprindo pena em regime aberto, é possível o deferimento desse benefício, quando houver comprovação da imprescindibilidade da medida, mesmo a condenados que se encontram no regime semiaberto e fechado.
2. Na espécie, não há que se falar em excepcionalidade que justifique a concessão da prisão domiciliar humanitária ao apenado, uma vez que não demonstrada que a sua presença seja imprescindível aos cuidados de seu filho menor, o qual reside com a genitora e, eventualmente, fica sob os cuidados dos avós paternos.
3. Recurso conhecido e desprovido.